Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-89.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho PROC. N.: 0701356-89.2020.8.07.0010 CLASSE JUDICIAL: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GLAUBER GOMES CARVALHO RECORRIDO: MARCIA SOARES MARTINS DESPACHO Converto o julgamento em diligência. Retornem os autos ao juízo de origem para que a Secretaria esclareça os fatos narrados pela parte ré (ID 26599020), em especial quanto a possível dificuldade de acesso ao juízo de origem para protocolo da peça de defesa, posto que as informações constantes no mandado de citação estavam desatualizada e/ou inacessíveis. Conforme relato do recorrente, réu: "Na ligação, a servidora informou que realmente o sistema estava com problemas para receber e-mails e que o telefone informado na certidão seria o número de um estagiário que não estava mais no Gabinete e, por isso, estava desativado." (ID 26599020, pág. 6). Deverá o juízo a quo, assim, esclarecer, se à época dos fatos (entre os dias 20 a 24 de setembro de 2020), o e-mail, najcsma@tjdft.jus.br, constante do mandado de citação (ID 26598969), ficou inativo, assim como se, o telefone, WhatsApp - 61- 9 9128-8604, pertencia, ou pertenceu, a estagiário da unidade. Vindos os esclarecimentos, intimem-se as partes para manifestação. Após, retornem os autos à conclusão. Brasília/DF, 6 de julho de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito